Tribunal: STF
Processo: RE 515368
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Extraordinário. Regimental. Contribuição
   sindical rural. Competência. Justiça Estadual. Decisão mantida.
   Agravo regimental não provido. É pacífico o entendimento da Corte,
   segundo o qual compete à Justiça Estadual processar e julgar
   ações que versem sobre representação sindical entre sindicatos,
   entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e
   empregadores, quando há sentença de mérito, antes da promulgação
   da Emenda Constitucional n.° 45/04.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.